Tribunal: TJBA
Processo: 8094846-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094846-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: IVANETE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO, ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA

EMENTA

Apelação Cível. Remessa Necessária. Ação de Procedimento Comum. Pensão por morte previdenciária. Sentença que julgou
“
procedente, a ação, condenando o réu a doravante pagar à autora pensão por morte previdenciária, observando o percentual de 65% dos proventos de aposentadoria a que teria direito o segurado caso inativo na data do óbito, bem assim a pagar as parcelas vencidas a tal título desde a data do falecimento do segurado. Sobre as parcelas vencidas devem incidir: a) juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC (STJ, REsp 1.492.221/PR), tudo a contar do vencimento de cada parcela, e até o dia 08/12/2021; b) atualização exclusivamente a partir da taxa SELIC a contar de 09/12/2021 (EC 113/2021, art. 3°)”.

A apelada, é
ex-companheira do ex-servidor do Município de Salvador, falecido em 07/02/2021, que lhe pagava, até a data do óbito, 20% dos rendimentos líquidos a título de alimentos, conforme arbitrado na Ação de Alimentos. A sentença desmerece reparo, consoante entendimento do STJ,
“(...) não há razão para que seja levantada a necessidade de novas provas acerca da dependência econômica, pois, diante do recebimento da pensão alimentícia, a dependência da autora em relação ao instituidor da pensão é presumida, sendo devida a pensão previdenciária por morte, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte. Precedentes: REsp. 1.505.261/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.9.2015 e REsp. 1.307.661/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.10.2012. 3. Agravo Interno do Estado do Paraná a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 292187 PR 2013/0022169-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2018
).
Assim, diante do recebimento da pensão alimentícia, a dependência da autora, ora apelada, é presumida, consoante entendimento consolidado, sendo devida a pensão previdenciária por morte. Impositiva a manutenção da sentença.
Em face do improvimento do recurso fixa-se

honorários recursais, com base no art. 85, §11, do CPC, cuja definição do percentual ocorrerá na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º, inciso II do CPC), por se tratar de sentença ilíquida.
Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8094846-20.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como apelada,
IVANETE LIMA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.